Tribunal: STF
Processo: Rcl 43089
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato da Juíza Federal da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barra do Garças, do Estado de Mato Grosso, nos autos da Prisão em Flagrante n. 1011189-79.2017.4.01.3400 [Segundo o auto de prisão em flagrante, os reclamantes foram presos em 19.08.2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06, por transportar, no caminhão, 496,265 Kg (quatrocentos e noventa e seis quilogramas, duzentos e sessenta e cinco miligramas) de cloridrato de cocaína.].
    Os reclamantes alegam que "cuida-se de Inquérito Policial aberto para apurar suposto crime de tráfico transnacional de drogas cometido pelos flagranteados Nelito Antônio da Silva e Celestino Rodrigues Neto, com imposição de segregação cautelar em virtude da flagrância.". 
    Alegam, ainda, que "a descoberta dos tabletes de cocaína só poderia ter sido realizada pela continuidade das buscas, através dos elementos de provas obtidos pelos agentes observados no interrogatório forçado, travestido de entrevista. Assim, não somente os elementos obtidos da entrevista são ilegais, mas também as provas obtidas posteriormente, com a derrubada do caminhão e, por consequência, a queda dos tabletes de cocaína na estrada.". 
    Afirmam, também, que "o magistrado, ao converter a prisão em flagrante para a segregação preventiva, fê-lo sem realizar a indispensável audiência de custódia e decretou-a de ofício, sem ao menos ouvir a defesa.".
    Por fim, requerem "a concessão de medida liminar, com fulcro no art. 989, II, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos da Prisão em Flagrante, PJe nº. 1001749-21.2020.4.01.3605, em trâmite pela Subseção Judiciária da Justiça Federal de Barra do Garças-MT, ante a ilicitude do interrogatório forçado, travestido de entrevista, sem observância do precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF’s 395 e 444, bem como aos ditos 'Avisos de Miranda' (cf. RCL 33.711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma), a tornar imprestáveis as provas produzidas por derivação desta, notadamente os tabletes de cocaína despencados do caminhão dos investigados.". 
    No mérito, requerem "a nulidade da conversão da prisão em flagrante em segregação preventiva, seja porque violou direito público subjetivo à audiência de custódia, bem como porque realizada sem ao menos ouvir a defesa, prática vedada com o advindo do pacote anticrime. Isso inobstante, pela ilegalidade da conversão do flagrante em segregação preventiva em face dos Interessados, ante a ausência de cautelaridade/necessidade da medida mais grave, sendo possível a revogação da custódia com ou sem a presença de medidas cautelares diversas.". Requerem, ainda, o reconhecimento de "ilicitude por derivação das provas produzidas em desfavor do interessado, com o desentranhamento dos autos, nos termos do art. 157, caput, do CPP. Por consequência, ausente justa causa, entende pelo arquivamento do IPL 2020.0085411-DPF/BRG/MT" e, "independente do acolhimento da alegação de nulidade das provas, manifestamo-nos, ainda, pelo relaxamento da prisão provisória imposta ao Interessado, por evidente ilegalidade, sem obstáculos de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    I – Da alegada ilicitude dos interrogatórios sem a observância do precedente fixado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento das ADPFs 395 e 444.
    O primeiro parâmetro invocado é o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.".
    A propósito, quando do julgamento do mérito da ADPF 395/DF, deixei claro que:
    [...] a condução coercitiva representa expressiva privação da liberdade de ir e vir, mesmo que seja por algumas horas. Não se permite, portanto, em sede de direito de ir e vir, o denominado poder geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em matéria de privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.
    A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes previsões históricas.
    Como se observa, o paradigma tido como violado é firme no sentido da vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 
    Todavia, neste ponto, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.
    O primeiro motivo é que os reclamantes não apresentaram qualquer ato violador do efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444. 
    Isto porque os reclamantes desejam demonstrar a existência de descumprimento das ADPFs 395 e 444, em razão de "não haver dúvidas quanto à ilicitude das provas produzidas por força de interrogatório forçado, travestido de entrevista, durante a realização das buscas no interior do veículo dos investigados.".
    Infere-se dos autos que os reclamantes foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes previstos no art. 33, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06. Consta da decisão que converteu a prisão em flagrante dos reclamantes em preventiva que os "agentes da Polícia Rodoviária Federal de Barra do Garças/MT, em fiscalização de rotina na BR 070, Km 09, nesta urbe, abordaram o caminhão VOLVO, 460 6x4T, ano-modelo 2012/2012, cor branca, de placa MXE-5D28, o qual era conduzido pelo autuado Nelito Antonio da Silva e tinha como passageiro o outro autuado. Os policiais, diante do nervosismo dos ocupantes do veículo e da constatação do fato de que ambos já haviam sido presos anteriormente, realizaram busca pessoal, sendo localizada a quantia de R$ 3.644,00 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro mil reais) em posse do passageiro, o qual apresentou justificativas contraditórias quanto à origem dos valores. O condutor do veículo, ao ser questionado, entrou em contradição sobre o local em que o caminhão havia sido carregado, mas que o havia pego na cidade de Cuiabá-MT. Diante das fundadas suspeitas, os agentes levaram o caminhão até o posto da SEFAZ, a fim de verificarem eventual excesso de peso na carga, tendo sido constatado um excesso de margem tolerável. Diante disso, os agentes ordenaram que o motorista do caminhão o conduzisse até um local a fim de se descarregar a carga. No entanto, no percurso, ao passar pela rotatória em frente ao Bairro Piracema, KM 04 da BR 070, o caminhão acabou por tombar, momento em que vários pacotes suspeitos que estavam em meio à carga de caroço de algodão caíram na pista. Após, foi constatado que o veículo estava carregado com 496,265 Kg (quatrocentos e noventa e seis quilogramas, duzentos e sessenta e cinco miligramas) de cloridrato de cocaína, motivo pelo qual os autuados foram presos. Segundo consta, os veículos teriam transitado recentemente por cidades próximas à fronteira com a Bolívia, Pontes e Lacerda-MT e Cáceres-MT, havendo, pois, indícios de internacionalidade do delito.". Ocorre que os reclamantes não foram conduzidos coercitivamente para interrogatório. Na verdade, os reclamantes foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes previstos no art. 33, combinado com o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06.
    Portanto, afastada a aderência estrita entre o ato reclamado (ilicitude da prova) e os paradigmas invocados (condução coercitiva), não há falar-se em descumprimento da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.
    Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão cautelar e a ilicitude da prova (interrogatórios dos reclamantes), com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA, de sorte que a análise das questões ventiladas nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria à supressão de instância.
    O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    O segundo motivo é que a defesa não trouxe qualquer documentação comprobatória de que o reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC).
    No caso concreto, os agentes da Polícia Rodoviária Federal de Barra do Garças/MT, em fiscalização de rotina, abordaram o caminhão conduzido pelo reclamante Nelito Antônio da Silva, o qual tinha como passageiro o reclamante Celestino Rodrigues Neto. Os policiais constataram que o veículo estava carregado com 496,265 Kg (quatrocentos e noventa e seis quilogramas, duzentos e sessenta e cinco miligramas) de cloridrato de cocaína, motivo pelo qual os reclamantes foram presos em flagrante delito.
    Nota-se, portanto que não há determinação de condução coercitiva de investigado ou de réu para interrogatório, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Constituição Federal ou ao efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.
    O terceiro motivo é que não consta na documentação apresentada que os reclamantes foram "entrevistados" de forma ilegal pelos agentes policiais. Ao contrário. Como dito, os reclamantes foram presos em flagrante delito e posteriormente formalmente interrogados, sendo devidamente orientados quanto aos seus direitos constitucionais, inclusive o direito ao silêncio:
    TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO N° 0220/2020 2020.0085411-DPF/BRG/MT No dia 20/08/2020, nesta DPF/BRG/MT, na presença de MARIO SERGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Delegado de Policia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato. Conduzido: NELITO ANTONIO DA SILVA, sexo masculino, naturalidade brasileira, divorciado(a), filho(a) de JOÃO RIBEIRO DA SILVA e MARIA APARECIDA DA SILVA, nascido(a) aos 05/08/1981, natural de São José dos Quatro Marcos/MT, instrução médio completo, profissão motorista, CPF n° 699.908.081-04, CNH n° 01174546664, bairro COHAB - MARECHAL RONDON, CEP 78180-000, Santo Antônio do Leverger/MT, fone(s) (65) 92444229. Cientificado das imputações que lhe são feitas e de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, o interrogado RESPONDEU: QUE usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
    [...]
    TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO N° 0219/2020 2020.0085411-DPF/BRG/MT No dia 20/08/2020, nesta DPF/BRG/MT, na presença de MARIO SERGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Delegado de Policia Federal, que determinou a qua
    lificação dos envolvidos neste ato. Conduzido: CELESTINO RODRIGUES NETO, sexo masculino, naturalidade brasileira, uniao(a) estavel, filho(a) de BENEDITO AQUINO RODRIGUES e MARIA NUNES DE ARRUDA, nascido(a) aos 02/04/1990, natural de Cuiabá/MT, instrução fundamental completo, profissão autônomo, CPF n° 042.640.441- 62, CNH n° 05307717536, bairro Jardim Santo Antônio, CEP 78180-000, Santo Antônio do Leverger/MT, fone(s) (65) 992978784. Neste ato se faz acompanhar de seu advogado, ADELMO HENRIQUE OLIVER, OAB/MT n° 18461. Cientificado das imputações que lhe são feitas e de seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado, o interrogado RESPONDEU: QUE usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
    [...]
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos de reconhecimento de ilicitude dos interrogatórios formulados pelos reclamantes não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade, neste ponto, a ser amparada por meio da via reclamatória.
    II – Da alegação de nulidade da conversão da prisão em flagrante em segregação preventiva, ante a violação de direito público subjetivo à audiência de custódia. 
    O segundo parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.
    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.
    Anoto que a reclamada, no dia 20 de agosto de 2020, assim decidiu nos autos de prisão em flagrante: 
    [...]
    Em conformidade com a Resolução nº 62/2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus – COVID-19, considerando-se, ainda, que já houve registro de diversos óbitos nesta urbe em decorrência da doença, deixo de designar audiência de custódia.
    Ao que consta, as partes aguardam a designação de audiência.
    Tendo em vista o atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 62/2020, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes durante o estado pandêmico. Anote-se que o art. 8º, "caput", do referido ato do CNJ autoriza, excepcionalmente, a não realização da audiência de custódia, nos seguintes termos:
    Art. 8º - Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. 
    §1º - Nos casos previstos no caput, recomenda-se que: 
    I – o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em flagrante, proferindo-se decisão para: 
    a) relaxar a prisão ilegal; 
    b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou 
    c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias. 
    II – o exame de corpo de delito seja realizado na data da prisão pelos profissionais de saúde no local em que a pessoa presa estiver, complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos. 
    §2º Nos casos em que o magistrado, após análise do auto de prisão em flagrante e do exame de corpo de delito, vislumbrar indícios de ocorrência de tortura ou maus tratos ou entender necessário entrevistar a pessoa presa, poderá fazê-lo, excepcionalmente, por meios telemáticos.
    Por outro lado, o Conselho Nacional de Justiça, no dia 10 de julho de 2020, regulou a videoconferência na área penal com veto em audiência de custódia por videoconferência, em sintonia com os arts. 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal e diretrizes já estabelecidas pelo CNJ – incluindo a Recomendação CNJ n. 62, que já previa a suspensão das audiências de custódia durante a pandemia da Covid-19.
    Nesse contexto, verifico que a reclamada considerou a pandemia de Covid-19 como motivação idônea para a não realização da audiência de custódia, não se constatando desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016 ou mesmo à Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    III – Do pedido de relaxamento das prisões provisórias.
    Por fim, quanto ao pedido de "relaxamento da prisão provisória imposta ao interessado, por evidente ilegalidade, sem obstáculos de imposição de medidas cautelares diversas da prisão", a presente Reclamação deve ser indeferida de plano. 
    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação, mesmo porque a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar as prisões preventivas. Em verdade, a defesa busca as revogações das prisões preventivas com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA.
    IV – Do dispositivo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente